Tribunal: TJMT
Processo: 1006782-14.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006782-14.2025.8.11.0045.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE
EMBARGANTE: JOCELIA LIMA DA CRUZ
EMBARGADA: T. P. DE SA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu de recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar a transferência de veículo, afastando indenização por danos materiais e morais e reconhecendo a ilegitimidade ativa de um dos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão apta a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso, inclusive quanto à inexistência de vício oculto, ausência de dano moral e responsabilidade pela transferência do veículo.
A decisão reconhece que, em se tratando de veículo usado, há presunção de desgaste natural, incumbindo ao comprador adotar cautelas prévias, não sendo possível imputar responsabilidade ao fornecedor sem prova de falha.
O julgado também afirma que o mero descumprimento contratual, sem demonstração de circunstâncias excepcionais, não enseja dano moral indenizável.
Os argumentos do embargante evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento. 3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46, 48, 54 e 55; CC, arts. 1.267; CTB, art. 123, § 1o e art. 134.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.03.2020; TJMT, N.U 1001604-97.2022.8.11.0010, Turma Recursal Única, j. 13.12.2022; TJMG, AC 10000210648952001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 05.08.2021; TJDFT, Acórdão 1164972, Rel. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 10.04.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006782-14.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCELIA LIMA DA CRUZ - CPF: 025.080.463-88 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.874.043-23 (RECORRENTE), T. P. DE SA LTDA - CNPJ: 46.730.959/0001-83 (RECORRIDO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026